Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707146-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALVARO JOSE JORGE IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Intimem-se as partes da retirada do feito da pauta de julgamento do dia 21.5.24. Dê-se ciência à Advocacia Geral da União - AGU, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da L. 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES